Tribunal: STJ
Processo: 0205272-90.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1678695 - RJ (2020
/0060100-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES JUNIOR - RJ147208
ELVIS BRITO PAES - RJ127610
GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204
ANDRÉ FERNANDES GABRIEL RIBEIRO - RJ175176
EMBARGADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: ERICSSON LUIZ SANTOS TEIXEIRA - RJ175054
DANTON DE MELLO PARADA - RJ061540
BRUNO PEREIRA CARRIJO - RJ163752
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto
CPC/2015,
o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.

Descabida
a
pretensa
majoração
dos
honorários
2.
sucumbenciais em razão do julgamento do agravo interno, visto que
o reclamo impugnou decisão monocrática proferida no âmbito desta
Corte Superior, de modo que a discussão se mantém no mesmo
grau de jurisdição, sendo indevida a majoração da verba honorária
prevista no artigo 85, § 11, do CPC/15. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
Documento eletrônico VDA52031304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: fba995de-baeb-4dd9-8476-90b1df885c44

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/10/2025
03/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52031304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: fba995de-baeb-4dd9-8476-90b1df885c44

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1678695 - RJ (2020
/0060100-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES JUNIOR - RJ147208
ELVIS BRITO PAES - RJ127610
GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204
ANDRÉ FERNANDES GABRIEL RIBEIRO - RJ175176
EMBARGADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: ERICSSON LUIZ SANTOS TEIXEIRA - RJ175054
DANTON DE MELLO PARADA - RJ061540
BRUNO PEREIRA CARRIJO - RJ163752
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto
CPC/2015,
o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.

Descabida
a
pretensa
majoração
dos
honorários
2.
sucumbenciais em razão do julgamento do agravo interno, visto que
o reclamo impugnou decisão monocrática proferida no âmbito desta
Corte Superior, de modo que a discussão se mantém no mesmo
grau de jurisdição, sendo indevida a majoração da verba honorária
prevista no artigo 85, § 11, do CPC/15. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
Documento eletrônico VDA51722684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:13
Código de Controle do Documento: e866a2ba-02ba-43d0-886d-d1bc64869b3c

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, contra o acórdão de
fls. 470-474, e-STJ, de relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo
interno da parte adversa.
O aresto em questão está assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Não gera efeitos o acordo firmado
entre o segurado e terceiro que importe na diminuição ou extinção do direito do
segurador ao ressarcimento das despesas do sinistro, pois do ajuste não
participou. Constitui exceção à regra somente a hipótese em que o causador do
dano reembolsa integralmente o valor do sinistro ao segurado, tendo em vista a
vedação de enriquecimento ilícito." (AgInt no REsp n. 1.792.197/MG, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
. Precedentes.
6/6/2024)
2. Agravo interno desprovido.
Inconformada, a insurgente opôs embargos de declaração (fls. 477-480, e-
STJ), apontando omissão no acórdão embargado quanto à fixação da verba honorária
sucumbencial recursal.
Impugnação à fls. 484-486, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento, visto que a embargante não demonstrou a
existência de nenhum vício a macular o julgado.
Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o
1.
recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Documento eletrônico VDA51722684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:13
Código de Controle do Documento: e866a2ba-02ba-43d0-886d-d1bc64869b3c

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela,
porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente
fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp 1929993/SP,
TURMA, julgado em
DJe
04/04/2022,
06/04/2022)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de
prequestionamento de matéria constitucional - com vistas à interposição de
recurso extraordinário -, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1742034/DF,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/04/2022,
07/04/2022)
Na hipótese em foco, o
não possui qualquer vício a ser sanado por
decisum
meio de embargos de declaração, visto que esta eg. Quarta Turma decidiu a controvérsia
com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte, sendo clara na sustentação
das razões do desprovimento do agravo interno interposto pela parte adversa.
Quanto ao pleito de fixação da verba honorária sucumbencial, de fato, não
2.
houve pronunciamento no acórdão embargado, pois tal fixação revela-se descabida.
Consoante entendimento desta Corte, o agravo interno é recurso que apenas
prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão travada em recurso especial, não
havendo que se falar na fixação de honorários recursais apenas em virtude da sua
interposição. Nos termos do Enunciado no 16 da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - ENFAM, cuja
edição decorreu do seminário "O Poder Judiciário e o Novo CPC", realizado no período
de 26 a 28 de agosto de 2015, "não é possível majorar os honorários na hipótese de
interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
".
CPC/2015)
Nesse sentido, precedentes:
Documento eletrônico VDA51722684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:13
Código de Controle do Documento: e866a2ba-02ba-43d0-886d-d1bc64869b3c

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
RESCISÃO. CLÁUSULA. MULTA. ANÁLISE. IMPOS SIBILIDADE. SÚMULAS NoS
5 E 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO GRAU
DE JURISDIÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever o entendimento da instância ordinária, que concluiu pela
validade da multa em virtude da rescisão contratual, demandaria o reexame de
cláusulas do contrato e das provas constantes dos autos, procedimentos obstados
pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no
mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1825572/RJ,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
14/03/2022,
18/03/2022)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. ALEGADA INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7
DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO
INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a
alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via
especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não se majoraram
os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1957309/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
21/02/2022,
25/02/2022)
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
CPC/15, não há razão para modificar o decisum embargado.
Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51722684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:13
Código de Controle do Documento: e866a2ba-02ba-43d0-886d-d1bc64869b3c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.678.695 / RJ
Número Registro: 2020/0060100-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02052729020178190001 201924509729 2052729020178190001 7021198141988 8070067105403
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA
ADVOGADOS : ELVIS BRITO PAES - RJ127610
GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204
EDUARDO RODRIGUES JUNIOR - RJ147208
ANDRÉ FERNANDES GABRIEL RIBEIRO - RJ175176
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : DANTON DE MELLO PARADA - RJ061540
ERICSSON LUIZ SANTOS TEIXEIRA - RJ175054
BRUNO PEREIRA CARRIJO - RJ163752
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES JUNIOR - RJ147208
ELVIS BRITO PAES - RJ127610
Documento eletrônico VDA52002960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:21
Código de Controle do Documento: ea63337e-d15d-4b44-8206-84058ce88617

GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204
ANDRÉ FERNANDES GABRIEL RIBEIRO - RJ175176
EMBARGADO : AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: ERICSSON LUIZ SANTOS TEIXEIRA - RJ175054
DANTON DE MELLO PARADA - RJ061540
BRUNO PEREIRA CARRIJO - RJ163752
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:21
Código de Controle do Documento: ea63337e-d15d-4b44-8206-84058ce88617